Tribunal: TJSP
Processo: 2328291-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Multa ambiental – Constrição de automóveis pertencentes à executada – Pessoa jurídica em recuperação judicial – Possibilidade – Superveniência da Lei no 14.112/2020 e consequente desafetação do Tema no 987 do A. STJ – Prosseguimento da via executiva, submetendo, eventualmente, a substituição do ato constritivo ao juízo processante da recuperação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Multa ambiental – Constrição de automóveis pertencentes à executada – Pessoa jurídica em recuperação judicial – Possibilidade – Superveniência da Lei no 14.112/2020 e consequente desafetação do Tema no 987 do A. STJ – Prosseguimento da via executiva, submetendo, eventualmente, a substituição do ato constritivo ao juízo processante da recuperação judicial, em regime de cooperação – Inteligência do art. 835 do CPC e dos arts. 6o, inciso III, e §7o-B, da Lei no 11.101/2005 – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido